Tribunal: TJMT
Processo: 0002070-34.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002070-34.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONY OLIVEIRA RODRIGUES (APELANTE), DIOGENES VICTOR PEREIRA - CPF: 055.078.791-76 (APELANTE), MAYK APARECIDO MOURA OLIVEIRA - CPF: 038.588.031-62 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
RES FURTIVA
ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a
res furtiva
na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhony Oliveira Rodrigues
e
Diogenes Victor Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo n. 2070-34.2019.8.11.0004 (código 299554), que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), impondo-lhes as penas, respectivas, de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição dos acusados, sustentando a insuficiência de provas à condenação (Id. 21235464).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 21235481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 26060531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020